Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS COM RELEVÂNCIA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, não se prestando à revisão de decisão devidamente fundamentada quando ausente ilegalidade manifesta.
2. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria constantes do auto de prisão em flagrante e da denúncia oferecida.
3. O periculum libertatis justifica a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração criminosa, evidenciada por reincidência específica e histórico de envolvimento em infrações de natureza patrimonial.
4. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático delineado nos autos.
6. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, como data designada para a realização de audiência de instrução e julgamento.
7. Ordem denegada.